Tribunal: TJDFT
Processo: 0724164-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0724164-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LUCAS MEIRA WICHOSKI IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 19a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA DF D E C I S Ã O Decisão - Dever de Diálogo do Relator Diga o impetrante, no prazo de 5 (cinco) dias, se provocou o Juízo de Origem sobre as alegações trazidas neste Mandado de Segurança, qual o instrumento foi utilizado e qual decisão teria sido proferida, nos termos do artigo 10, do Código de Processo Civil. Após, conclusos. Intime-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator